Tribunal: CARF
Processo: 13558.721224/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13558.721224/2011-65 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.932 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
15 de abril de 2020 Recorrente
Recorrente
RICARDO DE CARVALHO ALVIM Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o Recurso Voluntário apresentado após o prazo de trinta
dias contados da data de ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 55/59) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2009 (e-fls. 50/54), onde se apurou a Dedução Indevida de Despesas Médicas
de R$ 11.036,00.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02, 10/16), a qual foi julgada
Improcedente pela 3a Turma da DRJ/BSB em decisão assim ementada (e-fls. 62/65):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.721224/2011-65
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.932 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.721224/2011-65

DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO
A validade da dedução de despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende
da comprovação do efetivo pagamento e/ou da prestação dos serviços.
O interessado ingressou com Recurso Voluntário em 04/12/2015 (e-fls. 74/84)
contendo os argumentos a seguir sintetizados.
- Informa, inicialmente, que o Sr. Ricardo de Carvalho Alvim faleceu no dia
28/01/2013, sendo nomeada inventariante do espólio a Sra. Rosana de Albuquerque Arléo Alvim
em 25/04/2013 nos autos do processo n° 0301919-64.2013.8.05.0103, conforme Termo de
Compromisso de Inventariante anexo. Alega, contudo, que o espólio não foi devidamente
notificado da decisão do julgador de primeira instância.
- Expõe que se insere nas garantias da ampla defesa e do contraditório a
notificação do contribuinte das decisões em procedimentos administrativos. A sua ausência
implica a nulidade do Ato. A notificação do espólio, na pessoa do seu representante legal e a sua
indicação diretamente como devedor é indispensável na hipótese dos autos.
- Requer a regularização do presente feito com a substituição processual,
excluindo do polo passivo o Sr. Ricardo de Carvalho Alvim e incluído o seu espólio, e, em
consequência, a devolução do prazo para a admissibilidade do presente recurso e o seu regular
processamento em segunda instância.
- Apresenta breve descrição dos fatos processuais.
- Entende que os documentos já apresentados são hábeis a confirmar a despesa
glosada e assevera que no Brasil não há lei que vede o pagamento de despesas médicas ou
qualquer outra despesa com dinheiro em espécie.
- Afirma que todos os recibos contêm a identificação completa do paciente, bem
como os dados do profissional emitente, tais como nome, endereço, inscrição no CPF e no
Conselho de Medicina competente. Apresenta jurisprudência sobre o tema.
- Alega que há presunção de fraude mesmo quando os recibos e as notas atendem
todos os requisitos dispostos na legislação e nas instruções normativas. Aduz que cabe ao fiscal,
se pensar que há fraude, comprová-la e não simplesmente glosar despesas médicas legalmente
declaradas pelos contribuintes, com recibos, relatórios médicos e mesmo reafirmações dos
médicos declarando a prestação dos serviços e o recebimento dos valores.
- Sustenta que a decisão administrativa desconsiderou diversos princípios
jurídico-tributários, como legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, segurança jurídica e
contraditório.
Este Colegiado converteu o julgamento do Recurso Voluntário em Diligência
através da Resolução no 2002-000.089 para que a Unidade de Origem confirmasse a ciência do
acórdão de primeira instância em 10/09/2015 e o domicílio tributário do recorrente constante dos
cadastros da RFB à época da intimação (e-fls. 105/108). Em resposta, a autoridade fiscal
elaborou Despacho apresentando as informações solicitadas e concluindo que o contribuinte foi
regularmente intimado em seu domicílio tributário (e-fls. 116/117). Cientificado do resultado da
Diligência, o sujeito passivo apresentou Manifestação de Inconformidade contestando a não
aceitação dos comprovantes de despesas médicas e a aplicação de multas e encargos (e-fls.
129/131).

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.932 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.721224/2011-65

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Inicialmente, impõe-se analisar a tempestividade do Recurso Voluntário
apresentado.
Do exame dos autos observa-se que a ciência da decisão de primeira instância foi
realizada em 10/09/2015 conforme Aviso de Recebimento dos Correios (e-fls. 67). Extrai-se do
Despacho emitido pela autoridade fiscal em atendimento à Diligência solicitada por este
Colegiado (e-fls. 116/117) que o documento foi enviado corretamente para o domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo à época, conforme determina o art. 23, II, do Decreto 70.235/72.
Note-se que a ciência por via postal prevista no art. 23, II, do Decreto 70.235/72
exige apenas a prova de recebimento da Intimação no domicilio tributário do sujeito passivo,
independentemente de quem a tenha recebido. É nesse sentido também a Súmula CARF no 9,
com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal, nos termos da Portaria MF
no 277 de 07/06/2018:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Pelo exposto, conclui-se que a ciência do acórdão recorrido foi devidamente
realizada, sendo válida, portanto, para a contagem do prazo para apresentação de Recurso
Voluntário.
De acordo com o art. 33, caput, do Decreto 70.235/72, o prazo para a apresentação
de Recurso Voluntário é de 30 dias contados da ciência da decisão de primeira instância. Por
outro lado, extrai-se de seu art. 5o que os prazos são contínuos e devem começar e terminar em
dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento.
Assim, uma vez que a ciência da decisão de piso se deu em 10/09/2015 e que a
apresentação do Recurso Voluntário só ocorreu em 04/12/2015, conforme carimbo da RFB –
DRF Itabuna (e-fls. 74), não resta dúvida sobre a intempestividade do mesmo.
Importa observar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.
Dessa forma, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital